Tribunal: TJES
Processo: 0000184-61.2017.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000184-61.2017.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VIACAO VERDES VALES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VERBAS SUCUMBENCIAIS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por VIAÇÃO VERDES VALES LTDA contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A. A embargante alega a existência de erro material no acórdão quanto à imposição integral dos ônus sucumbenciais ao apelante, sob o fundamento de que houve sucumbência recíproca diante da manutenção da condenação relativa à ilegalidade da cobrança da rubrica “capital-utilização”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão quanto à fixação das verbas sucumbenciais, passível de correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O erro material passível de correção por embargos deve ser evidente e independem da reanálise do mérito, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A fixação das verbas sucumbenciais, ainda que passível de controvérsia, envolve juízo de valor e análise do mérito, não se enquadrando no conceito técnico de erro material.

6. A decisão embargada abordou expressamente a questão da sucumbência, inexistindo omissão ou contradição, e o inconformismo da parte embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O erro material sanável por embargos de declaração deve ser evidente e não pode demandar reanálise do mérito da decisão.

2. A controvérsia quanto à distribuição das verbas sucumbenciais não configura erro material quando já apreciada no acórdão embargado.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.02.2022, DJe 17.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1600622/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000184-61.2017.8.08.0001

EMBARGANTE:
VIAÇÃO VERDES VALES LTDA

EMBARGADA:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
VIAÇÃO VERDES VALES LTDA
contra v. acórdão (id. 15884354) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em seu recurso (id. 16224735), a embargante alega que o acórdão incorreu em erro material, ao reconhecer que o apelante foi vencido em “parte mínima do pedido”, impondo-lhe integralmente os ônus sucumbenciais, com fundamento no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Afirma que a decisão reformou apenas o capítulo atinente aos juros remuneratórios, mantendo, contudo, a condenação relativa à ilegalidade da cobrança da rubrica “capital-utilização”, com a exclusão do valor de R$ 59.064,19 (cinquenta e nove mil, sessenta e quatro reais e dezenove centavos) do débito originalmente cobrado, que perfaz o valor de R$ 123.052,51 (cento e vinte e três mil, cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), o que evidenciaria a existência de sucumbência recíproca e afastaria a aplicação da regra da sucumbência integral.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja sanado o apontado erro material, com o consequente redimensionamento da condenação às verbas sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 17228658 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o
erro material
sanável por meio de embargos de declaração é aquele evidente, cognoscível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a correções internas do próprio julgado
” (AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022; EDcl no AgInt no REsp 1600622/MT, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Analisando detidamente o acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência do vício apontado.

Isso porque a questão concernente à distribuição das verbas sucumbenciais não se amolda ao conceito estrito de erro material previsto pela legislação processual civil, tampouco se configura como omissão, contradição ou obscuridade, mas traduz evidente inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

A presente hipótese, portanto, não se presta a via estreita dos aclaratórios, mormente quando o órgão julgador apreciou o tema e fixou a distribuição de forma expressa, cabendo à parte, se for o caso, buscar a alteração do julgado por meio do recurso cabível.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve erro material deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.